Tribunal: STF
Processo: RE 1395050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Gilberto Guarana da Silva Ferreira interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO A 'AJUSTES FINOS'. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 



1. Trata-se de revisão criminal, em que busca o autor a rescisão de acórdão proferido pela Quarta Turma deste TRF5, o qual, por unanimidade, negou provimento às apelações de quatro corréus, mantendo a condenação de todos pelo delito de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº 11.343/06) e, especificamente quanto ao ora revisionando, também pelo delito de resistência majorada (art. 329, § 1º do Código Penal), resultando, quanto a este, na condenação à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 



2. Na inicial, após historiar aspectos relativos à ação penal de origem, notadamente com a apresentação da narrativa do Ministério Público Federal de que seria ele, o ora revisionando, o suposto responsável pela aquisição da droga no Paraguai e envio ao Brasil (os demais corréus eram o motorista e dois batedores do caminhão que transportava a droga), apontou o autor contrariedade, do acórdão ora rescindendo, ao texto expresso de lei (art. 621, I do Código de Processo Penal), consistente em: 1) usurpação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem (art. 5º, LIII da Constituição Federal - violação ao juiz natural ); 2) malferimento ao disposto no art. 5º, LIV, LVI, LXI e LXIII da Constituição Federal e art. 157, caput e § 1º do Código de Processo Penal, já que a sua condenação teria sido fundada em provas obtidas por meio ilícito (apreensão de drogas realizada a partir de ilegal 'detenção para averiguação', bem como em confissão extraída de um dos codenunciados a partir de 'entrevista informal' e busca veicular fora das hipóteses permitidas); 3) desobediência ao princípio da correlação e das garantias ampla defesa e do contraditório; 4) infração ao art. 59 do Código Penal e art. 5º, XLVII da Constituição Federal - vedação à aplicação de penas cruéis. 



3. Quanto à evidência da transnacionalidade (circunstância nem sempre de fácil constatação e, quando possível, negada pela defesa como - legítima - estratégia para modificar a competência e evitar o aumento da pena), esta deve ser extraída a partir do contexto da ação e das provas obtidas (natureza e procedência da substância apreendida, bem como circunstâncias do fato - art. 40, I da Lei nº 11.343/06 ), sendo certo que, embora admissível a prova indiciária, a conclusão pelo caráter internacional do tráfico não pode derivar do fato de um ou alguns dos réus serem estrangeiros, nem da eventual origem externa da droga. 



4. No caso, utilizou o acórdão/sentença ora rescindendo, como fundamento da transnacionalidade da conduta, não apenas a natureza da droga encontrada (pasta-base de cocaína, não produzida em território brasileiro), mas principalmente: 1) o depoimento prestado em juízo pela testemunha de acusação Carlos Alberto Cavalcanti Melo, segundo o qual a droga " era oriunda de fora do País, pois setor de inteligência da Polícia Federal levantara isso, salientando, ainda, que o Brasil não é produtor de pasta base de cocaína, portanto obviamente a droga não poderia ser de procedência interna "; 2) fotografias demonstrando que, cerca de dois meses e meio antes do flagrante, o caminhão no qual apreendida a droga foi flagrado passando pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu/PR, com destino justamente para o Paraguai, de lá retornando apenas 04 (quatro) horas depois; 3) evidência da existência de grupo criminoso, voltado especificamente para o tráfico internacional de drogas (IPL nº 200/2013, que serviu de base para a Ação Penal correlata de nº 0002966-32.2013.4.05.8300 e Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 0003119-65.2013.4.05.8300); 4) o envolvimento de GILBERTO GUARANÁ DA SILVA FERREIRA, ora revisionando, consoante referido na decisão de recebimento da denúncia da ação penal correlata, o qual: " conhecido como "GIBA", "GORDO", "ELEFANTE", "BETO" ou "CAIXINHA") seria alegadamente responsável pela aquisição de drogas no exterior (Paraguai), bem como pela sua internação, depósito e distribuição nesta Capital, o qual, em tese, possuiria vasta rede de auxiliares para distribuição do entorpecente, sendo os principais os co-denunciados ROSINALDO LOURENCO PEREIRA DA SILVA, vulgo "ROSI", e GEORGE HENRIQUE ALVES E SILVA, que atuariam alegadamente como braços operacionais de GUARANÁ, respectivamente nesta cidade e em Maceió/AL, sendo que ambos ainda recolhiam valores decorrentes do tráfico e cuidavam de carros adquiridos e imóveis alugados pelo chefe da associação, cada uma em sua área de atuação. 8. Ressalta-se, inclusive, que ROSINALDO e GEORGE HENRIQUE, justamente porque não teriam dessa vez atendido à determinação de troca de chip de seus celulares, dada por GILBERTO GUARANÁ às vésperas daquele flagrante e apreensão dos mais de 94kg de cocaína (de que trata justamente este processo ora em julgamento), é que teriam viabilizado a polícia chegar ao encalço deles, haja vista que mantinham ambos contatos frequentes "; 5) as investigações empreendidas pela Polícia Federal, tanto no IPL, de nº 0198/2015, que serviu de base ao feito originário dos presentes autos, quanto no de nº 200/2013, evidenciaram o modus operandi do grupo criminoso, consistente em internalizar a droga justamente pela fronteira entre o Brasil e o Paraguai, para posterior distribuição em Estados do Nordeste, com a participação do corréu SAMUEL ALVES MARTINS, residente no Estado do Paraná, onde GILBERTO GUARANÁ DA SILVA FERREIRA já esteve preso (fls. 18/23 do processo n.º 0003119-65.2013.4.05.8300). 



5. A evidência de configuração de um grupo criminoso formado para a prática de tráfico transnacional de drogas, com elementos de prova também extraídos de ações penais correlatas em que evidenciada a atuação de modo semelhante (transporte de drogas pela fronteira do Paraguai com o Brasil, local onde já esteve, em outra oportunidade, o caminhão que, neste caso, transportava a droga), levam à conclusão de que houve suficiente fundamento para a conclusão pela transnacionalidade do delito. Ainda relativamente à questão da evidência da transnacionalidade, importante mencionar que " neste tipo de processo penal, não se pode pretender minúcias sobre o local em que foi produzida a substância ou como se deu sua entrada no Brasil, pois o segredo de informações faz parte do comércio ilícito " (AC 199804010801288, Vladimir, 1ª Turma, DJ 23.06.1999, TRF4). E, no caso, diante de tantas evidências da transnacionalidade do delito praticado, não se animou a defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), em contrapartida, à apresentação de qualquer elemento de prova no sentido de que os réus, incluindo o ora revisionando, se tratava de um agente de operação do tráfico local. 



6. Relativamente à violação à proibição de utilização de provas ilícitas (apreensão de drogas realizada a partir de ilegal 'detenção para averiguação', bem como em confissão extraída de um dos codenunciados a partir de 'entrevista informal' e busca veicular fora das hipóteses permitidas), considerada a impossibilidade de reexame de matéria fática em sede de revisão criminal, não se identifica qualquer violação à Constituição Federal ou a lei processual penal que se mostre digna de reconhecimento. De início, cumpre destacar que, na origem, se estava diante de investigação policial dotada de complexidade e que se desenvolvia há algum tempo, nada havendo de ilegal na opção realizada pelos policiais rodoviários federais em, ante uma fiscalização veicular suspeita realizada à meia noite e meia em posto policial situado em local ermo, conduzir o automóvel (e seu motorista e batedores) à Superintendência da Polícia Federal, onde o veículo poderia ser vistoriado em melhores condições. Quanto à alegada falta de advertência aos conduzidos de que tinham o direito de ficarem calados, não é possível extrair qualquer evidência dos autos em tal sentido. Ao contrário, o que se verifica é que tal advertência foi realizada por ocasião do interrogatório policial. No que diz respeito ao que foi espontaneamente dito pelo motorista do caminhão em momento anterior ao do interrogatório, isso em nada se identifica com entrevista policial ou interrogatório disfarçado. 



7. No concernente ao argumento de malferimento do princípio da congruência, além de o tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06 se qualificar como misto alternativo (basta a prática de uma das condutas nele descritas para configurar o delito), tem-se que, na hipótese, tanto a denúncia quanto a condenação, se deram diante da prática do delito na modalidade 'adquirir', não se verificando qualquer respaldo para a tese de que o ora revisionando teria sido condenado com fundamento na prática do delito de tráfico internacional de drogas na condição de partícipe do transporte. 



8. Igualmente sem fundamento a tese de que a condenação pelo delito de resistência na modalidade majorada teria consistido em violação ao princípio da correlação. Isso porque, conquanto na denúncia tenha sido pedida a condenação apenas pelo delito do caput do art. 329 do Código Penal (forma simples), a conduta configuradora do delito na modalidade majorada (§ 1º do art. 329 do Código Penal) foi efetivamente descrita na denúncia, da qual constou expressamente que, diante da resistência dos réus, "não conseguindo a equipe de policiais alcançar os denunciados". Patente, pois, inexistir qualquer ilegalidade, estando-se diante da hipótese de emendatio libelli. 



9. No que toca às supostas ilegalidades ocorridas por ocasião da fixação da pena, para além de a pretensão do ora revisionando se direcionar à realização de "ajustes finos" na dosimetria, o que tem sido reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não se reputa excessivo o incremento de 3 (três) anos na pena-base ante a (correta) consideração de duas circunstâncias como negativas, notadamente em se tendo em conta a atuação do juízo sentenciante nos limites do grau de subjetividade vinculada que lhe é deixado a cargo por ocasião da aplicação da sanção penal, não sendo válido o critério exclusivamente matemático sugerido pelo ora revisionando. 



10. Ademais, considerada a natureza e quantidade da droga traficada (pasta-base de cocaína), acompanhada do diluente fenacetina (multiplicador do lucro), bem como a atuação do ora revisionando (a pessoa responsável pela compra da droga no exterior e a violência empregada, consistente em avançar com um veículo Ford Ranger contra policial que estava a pé), tem-se por suficientemente justificada a valoração negativa a título de culpabilidade. Da mesma forma, quando da exasperação da pena a título de reincidência, atuou o juízo a quo dentro dos parâmetros permitidos pela legislação de regência, notadamente diante da circunstância de se estar diante de reincidência específica (condenação anterior por tráfico de drogas pela Justiça Estadual). Por fim, no que diz respeito à incidência, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei nº 11.343/06, não há dúvida de que corretamente aplicada. 



11. Revisão criminal que se julga improcedente.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, incisos LIV, LVI, LXI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei 11.343/06. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente